Tribunal: TJBA
Processo: 8072716-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072716-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENDA CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ASTREINTES
FIXADAS EM DECISÕES LIMINARES POSTERIORMENTE ANULADAS. INEXIGIBILIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo da execução valores referentes a astreintes fixadas em decisões liminares posteriormente anuladas e determinando que os honorários advocatícios incidam apenas sobre a condenação principal, em cumprimento de sentença que busca a satisfação de acórdão condenatório em restituição de valores, danos morais e honorários..

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que intempestiva, pode ser conhecida quando veicula matéria de ordem pública; (ii) estabelecer se
astreintes
fixadas em decisões liminares posteriormente anuladas integram o título executivo e podem ser exigidas; (iii) determinar se tais multas devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O excesso de execução configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão temporal, ainda que a impugnação tenha sido apresentada fora do prazo legal.

4.
O juiz possui o dever de assegurar a correspondência entre a execução e o título executivo, evitando a cobrança de valores indevidos e o enriquecimento sem causa.

5.
As
astreintes
possuem natureza de medida coercitiva e dependem da existência de decisão judicial válida e eficaz que as fundamente.

6.
A anulação das decisões liminares que impuseram as
astreintes
elimina seu suporte jurídico, tornando inexigíveis os valores correspondentes.

7.
O título executivo judicial limita-se ao que foi expressamente decidido no acórdão de mérito, não abrangendo multas cominatórias fixadas incidentalmente e posteriormente invalidadas.

8.
As
astreintes
não fazem coisa julgada material e podem ser revistas, reduzidas ou excluídas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

9.
Os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação incidem apenas sobre o proveito econômico decorrente do mérito, não incluindo penalidades processuais de natureza coercitiva.

10.
A inclusão das
astreintes
na base de cálculo dos honorários contraria sua natureza jurídica e extrapola os limites do título executivo.

IV. Dispositivo

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 524, §§ 1º e 2º, e 525.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no AREsp 2578555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8072716-97.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

BRENDA CERQUEIRA SANTOS
e
Agravado

BANCO BRADESCO SAÚDE e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

RM07